Tribunal: TJBA
Processo: 0512114-57.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512114-57.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: THIAGO SILVA VILAS BOAS

Advogado(s)
:
ALESSANDRA COSTA DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE CURSO TÉCNICO. SUBSTITUIÇÃO POR DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR CORRELATO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1-
Ação de Mandado de Segurança impetrada por Thiago Silva Vilas Boas contra ato do Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, visando à anulação da decisão administrativa que o excluiu do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2017 para o cargo de Técnico de Laboratório. O Impetrante, portador de diploma de Bacharel em Biomedicina, requereu o reconhecimento da aptidão do seu título para suprir a exigência editalícia de curso técnico na área. A sentença concedeu a segurança, determinando o aproveitamento do candidato no certame com base em sua formação superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
Há duas questões em discussão: (i) definir se o diploma de curso superior em Biomedicina pode ser aceito como substitutivo ao curso técnico exigido no edital; e (ii) estabelecer se a decisão judicial viola o princípio da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
O diploma de curso superior em Biomedicina possui conteúdo programático compatível com as atribuições do cargo de Técnico de Laboratório, abrangendo disciplinas laboratoriais exigidas para o desempenho da função.

4- A jurisprudência consolidada do STJ, fixada no Tema Repetitivo nº 1.094, reconhece a possibilidade de suprimento da exigência de curso técnico por formação superior correlata, validando o enquadramento do candidato com base em diploma universitário.

5- O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado à luz da razoabilidade e da finalidade da norma, não podendo ser invocado para afastar candidatos com formação superior compatível com as atribuições do cargo.

6- O princípio da isonomia não é violado quando há reconhecimento de equivalência entre formações acadêmicas, conforme entendimento pacificado do STJ, aplicando-se ao caso a Súmula 83 da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7-
Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1- O diploma de curso superior em área correlata supre a exigência de curso técnico de nível médio constante em edital de concurso público, desde que compatível com as atribuições do cargo.

2- A observância ao princípio da vinculação ao edital não impede a admissão de formação superior equivalente, quando respaldada por jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

3- O reconhecimento judicial da equivalência entre formações acadêmicas não implica afronta ao princípio da isonomia entre os candidatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 487, I; 99, §§ 3º e 4º; 496, I; 85, § 11; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 1º, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.835.311/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 15.06.2021 (Tema Repetitivo nº 1.094); STJ, Súmula 83.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em
remessa necessária
, manter a sentença, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA